Tribunal: TCU
Processo: 027.154/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9671/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.154/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Somensi (XXX.700.328-XX); Joao Francisco Guerrero Siqueira (XXX.896.788-XX); Jose Eduardo Teles Ribeiro Machado (XXX.570.849-XX); Lucas de Oliveira Araujo (XXX.022.867-XX); Pedro Pinto Silva (XXX.791.056-XX); Rafaelly Cristina Lima Costa (XXX.597.126-XX); Samuel Filipe Santana dos Santos (XXX.457.762-XX); Suzana Aparecida Vieira Cordeiro (XXX.701.707-XX); Thiago Venceslau dos Santos (XXX.268.197-XX); Victor Sacramento Kassten de Moraes (XXX.644.472-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.